Tribunal: TJDFT
Processo: 0723021-55.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-06-12

Ementa:
HABEAS CORPUS No 0723021-55.2024.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de pedido liminar deduzido em sede de habeas corpus impetrado por advogados constituídos em favor de FRANCISCO ERONILDO FEITOSA RODRIGUES, apontando como autoridade coatora juíza da Vara da Auditoria Militar do Distrito Federal, que no curso da instrução processual da ação penal n. 0735957-98.2023.8.07.0016, em que o paciente é réu por crime de lavagem de dinheiro, indeferiu pedido da defesa para oitiva de duas testemunhas, codenunciadas em outra ação penal, como coautoras da mesma conduta criminosa. A audiência de instrução está agendada para o dia 16/07/2024. Alegam os impetrantes, em síntese, que “se o próprio CPPM expressamente dispõe que qualquer pessoa poderá ser testemunha, bem como ressalta que ‘acusados’ - e não ‘corréus’ - poderão ser acareados sempre que houver discrepância entre os depoimentos, não subsiste qualquer sentido prático no indeferimento preliminar das oitivas dos Srs. JOANES e SÉRGIO como testemunhas, pois além deles evidentemente se enquadrarem no conceito de ‘qualquer pessoa’, eles podem exercer - ou não - o direito constitucional ao silêncio, declarando – ou não – fatos ou circunstâncias relevantes em flagrante divergência com as declarações do Paciente”. Argumentam, assim, que a impossibilidade da oitiva viola o direito ao contraditório, implicando em cerceamento de defesa. Requerem, então, o deferimento de medida liminar para que seja suspenso o andamento do proc. n. 0735957-98.2023.8.07.0016, evitando-se, até o julgamento do mérito da presente impetração, a realização da audiência de instrução marcada para o dia 16/07/2024; ou, minimamente, que seja suspensa a realização do interrogatório do Paciente no referido processo até o julgamento do mérito da presente impetração. Anotada distribuição por prevenção. É o relatório. DECIDO. O rito do habeas corpus não prevê expressamente a possibilidade de tutela de urgência. Todavia, a jurisprudência, dada a magnitude do direito fundamental à liberdade, consagrou o cabimento de medida liminar, se demonstrados, na hipótese concreta deduzida, o fumus boni iuris e o periculum in mora. No caso, não há periculum in mora para respaldar o pedido de liminar. Com efeito, a audiência de instrução está agendada para o dia 16/07/2024, de modo que, considerando a prioridade regimental e a celeridade habitual dos julgamentos conduzidos por essa relatoria, bem antes desta data o mérito da impetração já terá sido julgado pelo colegiado. Destarte, não demonstrado o requisito do periculum in mora, DENEGO o pedido liminar. Solicitem-se informações ao Juízo impetrado, bem como ao Juízo da 1a Vara Criminal e Tribunal do Júri de Águas Claras, para que informe sobre o andamento da ação penal no 0713153-27.2023.8.07.0020, solicitando-lhe remessa de cópia da denúncia recebida. Uma vez prestadas, ouça-se a Douta Procuradoria de Justiça no prazo regimental. Brasília, DF, assinado eletronicamente na data e hora do registro. DESEMBARGADOR JANSEN FIALHO RELATOR